Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-80.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DÉBITOS GERADOS APÓS A TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. FIXAÇAO DE MULTA DIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A revelia não induz necessariamente à procedência do pedido (art. 345, incisos I e IV, do CPC), uma vez que a presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada nas hipóteses em que um dos réus ofereça contestação e as alegações articuladas revelem-se inverossímeis ou contraditórias em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
2. Incumbe ao autor a prova de suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo inviável o acolhimento da pretensão cominatória e condenatória fundada em meras alegações.
3. De acordo com o art. 123, inc. I, e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, quando for transferida a propriedade de automóvel, será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, em até 30 (trinta) dias, cabendo ao novo proprietário a responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo.
4. Uma vez descumprido o disposto no art. 123, inc. I, e § 1o, do CTB, impõe-se a condenação do primeiro réu na obrigação de fazer consistente em promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência da propriedade do referido veículo, sob pena de multa diária, e a condenação do primeiro réu ao pagamento dos débitos decorrentes de tributos e multas, cujo fato gerador se deu após a data da tradição do veículo.
5. Para a caracterização do dano moral é exigida a coexistência de conduta, nexo causal e resultado danoso, sendo que os danos experimentados devem extrapolar os limites dos meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano, atingindo a esfera íntima do indivíduo. Ao deixar comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, o vendedor contribuiu para a superveniência dos próprios aborrecimentos. Logo, não há que se falar em dano moral.
6. Recurso conhecido e provido, em parte.